Tribunal: TJSP
Processo: 1010707-82.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de contrato de seguro proposta por SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A contra ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando ressarcimento por avarias em aparelhos causadas por variações na tensão da rede elétrica.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de contrato de seguro proposta por SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A contra ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando ressarcimento por avarias em aparelhos causadas por variações na tensão da rede elétrica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre os danos alegados nos aparelhos eletrônicos e a oscilação no fornecimento de energia elétrica atribuída à ré.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigos 12 e 14 do CDC.
4. Ausência de prova cabal do nexo causal entre os danos e a oscilação de energia, inviabilizando a produção de prova pericial devido à substituição das peças danificadas.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e a conduta da ré. 2. Ônus probatório não cumprido pela parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 12, 14, 22; CPC, arts. 373, I, 85, § 8o, 994, 1.026, § 2o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1003471-35.2022.8.26.0002, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.
TJSP, Apelação no 1050644-44.2021.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 14.11.2023.
TJSP, Apelação no 1057950-30.2022.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2023.